Tribunal: TJBA
Processo: 8001597-33.2024.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001597-33.2024.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS SALES NETO

APELADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA

Advogado(s)
:
MELQUISEDEC BRITO DA SILVA, ENOQUE MARQUES REIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO POR MEIO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO ACERCA DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Incidindo no caso concreto os regramentos do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a Associação se enquadra no conceito de fornecedora/prestadora de serviço, a parte autora faz jus à proteção consumerista.

II - Em análise dos fatos apresentados, restou incontroverso que os descontos do benefício previdenciário percebido pela autora ocorreram de maneira irregular, tendo em vista que a Instituição apelante responde pela higidez dos instrumentos apresentados.

III - Diante da impugnação feita à veracidade dos contratos, era da Associação que produziu os documentos o ônus de demonstrar a sua autenticidade, nos moldes do art. 429, II, do CPC.

IV - O dano moral resta configurado in re ipsa, independente de comprovação, visto que decorre da conduta ilícita da Associação.

V -
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001597-33.2024.8.05.0058
, em que são partes, como Apelante
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)
e, como Apelada,
MARIA DENAZARE DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto